Tribunal: TJMT
Processo: 1007567-87.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007567-87.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (ADVOGADO), DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE AGUA BOA - MT (IMPETRADO), ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (PACIENTE), DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
MODUS OPERANDI
- MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão
preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados materiais, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

R E L A T Ó R I O

,,,,,,,

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007567-87.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Diego Henrique Gomes Horbylon Castro, em favor de
ARI PACHECO PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.

Narra que o paciente foi preso cautelarmente em 18/12/2019, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado.

Aduz que depois de oferecida denúncia e apresentada a resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19/3/2020, a qual foi cancelada em virtude da suspensão das audiências, por determinação do Tribunal de Justiça, ante a pandemia do COVID-19.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo a prisão mantida apenas como antecipação de pena, o que viola o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5°, LVII da CF/88, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38551493).

A liminar foi
indeferida
, conforme
ID.
N. 39100456 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39519477 - Pág. 12.

Em petição complementar,
requereu seja intimado para sessão de julgamento do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ARI PACHECO PEREIRA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, mormente pelos predicados pessoais favoráveis, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas, previstas no art. 319, e § 6º do art. 282, todos do Código de Processo Penal.

Em suas razões aduz que o paciente em liberdade não gera riscos a ordem pública, não há nada que demonstre que se colocado em liberdade cometerá algum crime, pois não tem inimigos e poderá facilmente ser encontrado, em sua própria propriedade rural.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/12/2019, pela prática, em tese, dos crimes homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Em 19/12/2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia,
tendo em vista a gravidade em concreto do delito,
no qual o paciente, em tese, agiu por vingança e ceifou a vida de seu ex-sogro, pai de sua ex-companheira, bem como pela existência de indícios de premeditação, visto que as testemunhas do fato relataram que o assassino estava encapuzado e com roupas escuras e agiu mediante surpresa, dificultando, inclusive, a defesa da vítima, consoante decisão, id. N. 38345962 - Pág. 1,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de ARI PACHECO PEREIRA, ocorrida 18/12/2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 12, caput, da Lei 10.826/03.

Consta no caderno informativo que uma denúncia anônima indicou a ocorrência de disparos de arma de fogo na estrada vicinal próxima ao lago desta cidade de Água Boa/MT, sendo que no local também haveria uma pessoa caída ao solo. No local, agentes da Polícia Militar encontraram a vítima Delci Weissheimer já sem vida.

Segundo a narrativa, a testemunha Adair Martins relatou que estava em uma chácara na companhia da vítima, quando então um homem vestido de roupa preta, encapuzado (balaclava) e com óculos escuros surgiu e efetuou três disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima. Em diligências imediatas, apurou-se que a vítima possuía séria desavenças com seu ex-genro, Sr. Ari Pacheco, sendo que este havia sido visto na cidade de Nova Nazaré/MT, evadindo-se pela Rodovia MT 326, com sentido à Cocalinho/MT, em um veículo Mitsubishi L200. Com isso, Ari Pacheco foi abordado e confessou aos policiais que era o autor do homicídio e que teria feito isso em razão da vítima ter-lhe agredido com golpes de facas há aproximadamente um ano.

Além disso, consta que, na residência do autuado, foram localizadas uma espingarda de calibre 22, um carregador e diversas munições intactas de diferentes calibres.

Os policiais ouvidos em fase inquisitorial ratificaram que o autuado confessou ser o autor dos disparos que atingiram a vítima, assim como que este relatou ter jogado a arma do crime no Rio das Mortes. Junto a isso, ressaltaram que foram encontradas uma arma de munições na residência do mesmo.

No mesmo sentido, a testemunha Paulo José de Lima relatou que estava próximo ao local dos fatos e que visualizou três homens correndo dentro de uma chácara, sendo que, logo em seguida, um dos homens, o qual vestia blusa de mangas longas e capuz, atirou contra um outro que havia parado de correr. Ainda, afirmou que visualizou o agressor se evadindo, porém, por medo, afastou-se do local e comunicou a Polícia Militar.

Karina Aparecida Weissheimer (filha Delci e ex-companheira de Ari) relatou que vítima e autuado já tinham desavenças anteriores, sendo que, inclusive, no Natal de 2018, Ari efetuou disparos de arma de fogo contra Delci e este o agrediu com golpes de canivete.

Ao ser interrogado, o autuado preferiu permanecer em silêncio.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Nesse compasso, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, está preso por força da prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção do cárcere.

(...)

Da análise dos autos, verifico se fazem presentes os fundamentos e os pressupostos que possibilitam a conversão da prisão do flagrante em preventiva.

Primeiro porque a materialidade e os indícios de autoria são extraídos facilmente dos boletins de ocorrência, dos termos de apreensão e, especialmente, dos relatos das testemunhas até então ouvidas pela autoridade policial.

Junto a isso, constato que a ordem pública foi violada e necessita ser resguardada, tendo
em vista a gravidade em concreto do delito, no qual o agente, em tese, agiu por vingança e ceifou a vida de seu ex-sogro, pai de sua ex-companheira.
No mesmo sentido, há de se destacar que existem indícios de premeditação, visto que as testemunhas do fato relataram que o assassino estava encapuzado e com roupas escuras e agiu mediante surpresa, dificultando, inclusive, a defesa da vítima. Ainda, cabe frisar que foram encontradas uma arma e diversas munições a residência do autuado, produtos este que, em tese, são irregulares e evidenciam a periculosidade do agente.

Além do mais, ao que consta, o autuado tentou evadir-se do distrito da culpa, pois foi localizado em outra cidade, enquanto trafegava pela Rodovia MT 236, razão pela qual a custódia cautelar se justifica a fim de garantir a aplicação da lei penal, como bem apontado pelo Ministério Público. De mais a mais, embora não haja nenhuma comprovação nos autos, o autuado relatou já ter sido processado pelo cometimento do crime de homicídio tentado, no Estado de São Paulo.

Por fim, o crime de homicídio qualificado comina pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo a aplicação da cautelar preventiva no caso concreto.

Ante o exposto, homologo o auto de flagrante e converto a prisão do custodiado ARI PACHECO PEREIRA em preventiva, já que presentes os requisitos constantes do art. 312, caput, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”

Pois bem. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Assim, a prisão cautelar revela-se cabível tão somente quando estiverem presentes, cumulativamente, os requisitos legais exigidos pela combinação dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) o
fumus comissi delicti;
b) o
periculum libertatis;
e c) a necessidade e a adequação da medida.

Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, é entendimento dominante de que o risco à ordem pública se constata, em regra,
pela reiteração delituosa e/ou pela gravidade concreta do fato.

No caso, observo que as alegações do Impetrante, de que o decreto prisional é carente de fundamentação não procede. Isso porque, o Juízo singular consignou que a custódia cautelar do Paciente é imprescindível para garantir a ordem pública,
em
razão da gravidade concreta da conduta perpetrada.

Segundo delineado nos autos,
o paciente motivado pelo desejo de vingança, ceifou a vida de seu ex-sogro, pai de sua ex-companheira, sendo que na ocasião permaneceu à espreita em meio a um matagal na beira da estrada vicinal que dá acesso à chácara da vítima e, em momento oportuno o paciente, encapuzado com um balaclava e usando óculos escuros, surpreendeu a
vítima e efetuou vários disparos de arma de fogo
, vindo a óbito.

Além disso, é de se destacar que na residência do paciente, foram localizadas uma espingarda de calibre 22, quinze munições, cal. 22, oito munições Cal. 36 e seis munições cal. 12, todas intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A sua índole violenta foi relatada pela testemunha Karina Aparecida Weissheimer (filha de Delci e ex-companheira de Ari) expondo que vítima e paciente já tinham desavenças anteriores, sendo que, inclusive, no Natal de 2018, Ari
efetuou disparos de arma de fogo contra Delci.

Por outro lado, consoante interrogatório do paciente, id. N.
38345971 - Pág. 3, este relatou já ter sido processado e condenado pelo cometimento do crime de homicídio tentado, na Comarca de Olímpia no Estado de São Paulo.

De fato, em consulta ao site do TJSP, constata-se que foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art. 121, "caput", c/c. o art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, "caput", todos do Código Penal, e em e novembro de 2004, obteve parcial provimento em recurso de apelação para reduzir a pena, Código N. 0090006-25.2001.8.26.0000
(993.01.090006-0
).

Assim, tais circunstâncias, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a intranquilidade social que a sua soltura de delito de tal gravidade causaria, o que torna necessária a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação da prisão preventiva deve ser aferida, como
no caso
,
a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo paciente
, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, e c
onsiderando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim, em relação ao
cancelamento da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 19/03/2020, em virtude das medidas de prevenção adotadas pela Administração do TJMT com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19, pois editou reiteradas portarias, prorrogando os prazos e fechamento das portas do Palácio da Justiça, registro que
em consulta ao sistema primus, verifica-se que o juízo
a quo
, redesignou audiência de instrução para do dia
29 de maio de 2020
, a ser realizada por meio de
sistema de videoconferência.

Assim, não há falar-se em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito, cujo fim da instrução se avizinha.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020